Tribunal: STF
Processo: HC 58610
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-08
Data de publicação: 1981-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. SE JA FOI PROFERIDA A SENTENÇA DE
PRONUNCIA, NÃO MAIS CABE INDAGAR SOBRE O EXCESSO DE PRAZO PARA
CONCLUIR A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SE A PRISÃO PREVENTIVA FOI DECRETADA
EM DESPACHO DEVIDAMENTE MOTIVADO, ATENTO O JUIZ AS CIRCUNSTANCIAS DO
CRIME E AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU, NÃO SE HÁ DE DISCUTIR A
NECESSIDADE, OU NÃO, DA PERMANENCIA DA CUSTODIA, EM HABEAS CORPUS,
PORQUE VIA INADEQUADA AO REEXAME DE PROVAS E FATOS. PEDIDO DENEGADO.